Tribunal: STF
Processo: HC 185885
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas em benefício de Antonio Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 123.804 em 12.5.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado porque, em 7.7.2016, em comunhão de esforços com o corréu Luís dos Santos Soares, teria “matado Ramilglei Barros Lima a golpes de instrumento corto-contundente”.
    A denúncia foi ofertada em 20.9.2016, tendo o Ministério Público representado pela prisão preventiva dos denunciados para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, por terem “se homizia[do] logo após o cometimento do crime e nada imped[iria] que o [fizessem] novamente” (fl. 12, e-doc. 2).
    3. O juízo da Sétima Vara Criminal de Maceió recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu pelos fundamentos a seguir: 
    “Passo, por ora, a discorrer sobre a necessidade de imposição da prisão preventiva aos acusados. 
    Para a imposição da segregação provisória (ou a sua manutenção), mister perquirir sobre a existência do fumus comissi delicti, este compreendido pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria em desfavor dos destinatários da medida. 
    Quanto à materialidade delitiva, esta é insofismável. Isto porque comprovada através de fotos do corpo da vítima e Recognição Visuográfica do Local do Crime, às fls. 19/29, bem como pelos depoimentos colhidos em fase inquisitorial. Decerto, jazem bastantes os indícios de autoria em desfavor de José Luís dos Santos Soares, vulgo "Zé" e Antonio Ferreira, vulgo "Tonho". Outro não pode ser o consectário dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, isto porque daqueles constou a informação de que Ramilglei teria acusado os denunciados de terem quebrado a chave do seu carro; disso, gerou uma discussão, e a vítima foi perseguida pelos acusados, tendo sofrido vários golpes de facão em seu corpo, principalmente na região das costas, que levaram-no à morte. 
    Quanto ao periculum libertatis, este é clarividente. Com efeito, o modus operandi doravante submetido ao conhecimento desta julgadora, inclina para a existência de um crime de homicídio, supostamente praticado pelo simples fato da vítima ter acusado os denunciados de terem quebrado a chave de seu carro. Junte-se a isso que a vítima estava bêbada, desarmada e foi atingida por vários golpes de facão, principalmente na região das costas. Dessume-se de tal quadro imensa insensibilidade moral de parte dos denunciados, com contrastada banalização da violência e da apreciação de valores primados por nossa sociedade, como o respeito à vida e à autodeterminação. Assim, em obséquio à ordem pública, tenho que a segregação cautelar é, de todo, impositiva. 
    Por tudo quanto sobejamente erigido, decreto a prisão preventiva dos acusados Luís dos Santos Soares e Antônio Ferreira, no desiderato de garantir a ordem pública”.
    4. Em 4.12.2018, foi informado no processo que o paciente estava preso em unidade prisional em Pernambuco. O Ministério Público requereu o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo da Sétima Vara Criminal de Maceió/AL e a citação pessoal do acusado.
    5. Em 8.8.2019, a defesa requereu a liberdade provisória do paciente, indeferida pelo juízo processante em 16.8.2019:
    “Para a manutenção da prisão preventiva, há que concorrer no feito o  fumus comissi delicti e o periculum libertatis do indivíduo. Em relação ao primeiro, consubstancia-se na conjugação da prova da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado. 
    Quanto à materialidade delitiva, esta é insofismável. Isto porque comprovada através de fotos do corpo da vítima e Recognição Visuográfica do Local do Crime, às fls. 19/29, bem como pelos depoimentos colhidos em fase inquisitorial. De certo jazem bastantes os indícios de autoria em desfavor de José Luís dos Santos Soares, vulgo Zé e Antonio Ferreira, vulgo Tonho. Outro não pode ser o consectário dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, isto porque daqueles constou a informação de que Ramilglei teria acusado os denunciados de terem quebrado a chave do seu carro; disso, gerou uma discussão, e a vítima foi perseguida pelos acusados, tendo sofrido vários golpes de facão em seu corpo, principalmente na região das costas, que levaram-no à morte. No mais, entendo ser possível, com base na doutrina e jurisprudência, a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o O- CD .ó modus operandi do agente a evidenciar o periculum libertatis. 
    No caso em apreço, o modus operandi doravante submetido ao conhecimento deste julgador, inclina para a existência de um crime de homicídio, supostamente praticado pelo simples fato da vítima ter acusado os denunciados de terem quebrado a chave de seu carro. Junte-se a isso que a vítima estava bêbada, desarmada e foi atingida por vários golpes de facão, principalmente na região das costas. 
    Dessume-se de tal quadro imensa insensibilidade moral de parte dos denunciados, com contrastada banalização da violência e da apreciação de valores primados por nossa sociedade, como o respeito à vida e à autodeterminação. Assim, em obséquio à ordem pública, tenho que a segregação cautelar é, de todo, impositiva. 
    A par disso, em consulta ao SAJ, constatei que ambos os réus respondem a diversas outras ações penais, o que demonstra as suas inclinações à contumácia delituosa. 
    Pelo exposto, INDEFIRO os requerimentos da Defesa e mantenho a prisão preventiva do Réu Antônio Ferreira, com fulcro nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos expostos nesta decisão”.
    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0805430-05.2019.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, cuja ordem foi denegada em 30.10.2019. Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRENCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MODUS OPERANDI QUE DENOTA ALTO GRAU DE VIOLÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME”.
    7. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 123.804 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.4.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso e recomendou ao juízo processante a revisão da manutenção da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA. 
    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
    2. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-la mantida. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia. Precedentes.
    3. Ainda que assim não fosse, no caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, uma vez que o modus operandi com que praticada a conduta revelou sua gravidade concreta: teria cometido o homicídio após perseguir a vítima que estava embriagada e, junto com um comparsa, desferido diversos golpes de facão pelas costas.
    4. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    6. Mencione-se, outrossim, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.
    8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que “ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus”.
    10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal”.
    8. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera os argumentos refutados no Superior Tribunal de Justiça.
    Narra que “o paciente foi preso preventivamente no dia 1º de outubro de 2018 pela suposta prática do crime de homicídio. (...) A audiência de instrução foi designada para o dia 2 de abril de 2020; contudo, em razão da pandemia (COVID-19), foi remarcada para o dia 3 de setembro de 2020”. 
    Alega “constrangimento ilegal à liberdade de locomoção por desatendimento dos prazos processuais, além da falta de motivação concreta e idônea para a prisão cautelar”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Considerando as razões expostas, que demonstram a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente por ofensa à garantia da razoável duração do processo, a Defesa Pública pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal a concessão do habeas corpus em favor do paciente, relaxando-se a prisão cautelar, expedindo-se, em consequência, o pertinente alvará de soltura Tendo em vista a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida liminar, suspendendo-se a eficácia da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente até o julgamento de mérito do presente writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    9. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    10. Consta do voto condutor do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 123.804, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “Ainda que assim não fosse, vale gizar que a decisão ora recorrida demonstrou a legalidade do decreto prisional e da não desídia do magistrado de primeiro grau quanto ao processamento da ação penal, senão vejamos (e-STJ fls. 132-143, grifei):
    ‘[...] no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente.
    Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e no acórdão transcritos.
    No caso, foi evidenciada a periculosidade do paciente, uma vez que o modus operandi com que praticada a conduta revelou sua gravidade concreta, vejamos: o recorrente teria cometido o homicídio após perseguir a vítima que estava embriagada e, junto com um comparsa, desferido diversos golpes de facão pelas costas.
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. [...]
    Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’ No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    Mencione-se, outrossim, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    Com efeito, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC n. 88.588/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017, g.n.).
    Igualmente, eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, já que tal aferição não resulta de simples operação aritmética (HC n. 230.323/TO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, Quinta Turma, julgado em 22/5/2012, Dje 12/6/2012).
    In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais. [...]
    Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que ‘ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus’ (e-STJ fl. 127)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal’.
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. Repiso a recomendação, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal”.
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração criminosa, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo). 2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A prisão preventiva está fundada em requisito elencado no art. 312 do Código de Processo Penal, um vez que se encontram presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva, mormente quando se constata que o acusado, ao menos pelo que consta dos autos, “já responde a diversas ações penais, possuindo inclusive, condenações criminais”, justificando, pois, a custódia preventiva. II – Dissentir daquela conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como se sabe, é inviável na via do habeas corpus. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.423-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).
    12. Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o “excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal” (HC n. 122.546, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 16.6.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Não há que se falar em excesso de prazo quando, a depender da complexidade da causa, considerando-se o elevado número de réus, dos fatos e das provas, extrai-se que o curso processual não rompeu a barreira da duração razoável” (HC n. 120.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 138.254, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (“13 réus, além do paciente, com defensores distintos”), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Como anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca tem-se por legítima a manutenção da custódia prisional do paciente, pois “o Tribunal [de Justiça de Alagoas] afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais”.
    Frise-se que a audiência de instrução estava designada para o mês de abril de 2020. Entretanto, devido à quarentena e ao isolamento social impostos para contenção da propagação do novo coronavírus o juízo adiou o ato para setembro. Na espécie, não há, portanto, cogitar-se de desídia judicial. 
    Ademais, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca determinou ao juízo processante a reavaliação da situação específica do paciente, devendo examinar a possibilidade de relaxamento da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora